Tribunal: TJES
Processo: 5001363-40.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001363-40.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
V O T O

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto pelo
Estado do Espirito Santo
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória que na Ação de Execução Fiscal movida em Face de Nova Comércio de Móveis, e seus Sócios Mateus Bassini e José Braz Fioresi, acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos sócios para figurar no polo passivo da ação, excluindo-os do feito executivo. Por consequência, condenou o excepto (ora agravante) ao pagamento de honorários advocatícios, na forma do §§3º e 5º CPC, estando suspensos oe efeitos desta condenação em razão do Tema Repetitivo 961/STJ.

Nas razões recursais, sustenta o Estado, em breve síntese, a nulidade da decisão agravada, vez que por força do Tema 961/STJ, há suspensão dos processos com relação aos honorários em exceção de pré-executividade, não podendo tal questão ser objeto de decisão, mesmo que traga no seu interior a previsão de que a mesma ficará suspensa, uma vez que tal procedimento não encontra previsão no detalhado artigo 1.037 do CPC.

Sem pedido de atribuição de efeitos ao recurso, os agravados apresentaram contrarrazões sustentando, em suma, que a condenação ao pagamento de honorários é matéria “acessória”, tendo o Magistrado
a quo
determinado adequadamente a suspensão de sua exigibilidade, até decisão definitiva do c.STJ sobre o assunto, procedimento este já permitido por esta Corte em recente julgado.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta
.

Vitória/ES, 17 de julho de 2020.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto pelo
Estado do Espirito Santo
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória que na Ação de Execução Fiscal movida em Face de Nova Comércio de Móveis, e seus Sócios Mateus Bassini e José Braz Fioresi, acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos sócios para figurar no polo passivo da ação, excluindo-os do feito executivo. Por consequência, condenou o excepto (ora agravante) ao pagamento de honorários advocatícios, na forma do §§3º e 5º CPC, estando suspensos oe efeitos desta condenação em razão do Tema Repetitivo 961/STJ.

Nas razões recursais, sustenta o Estado, em breve síntese, a nulidade da decisão agravada, vez que por força do Tema 961/STJ, há suspensão dos processos com relação aos honorários em exceção de pré-executividade, não podendo tal questão ser objeto de decisão, mesmo que traga no seu interior a previsão de que a mesma ficará suspensa, uma vez que tal procedimento não encontra previsão no detalhado artigo 1.037 do CPC.

Sem pedido de atribuição de efeitos ao recurso, os agravados apresentaram contrarrazões sustentando, em suma, que a condenação ao pagamento de honorários é matéria “acessória”, tendo o Magistrado
a quo
determinado adequadamente a suspensão de sua exigibilidade, até decisão definitiva do c.STJ sobre o assunto, procedimento este já permitido por esta Corte em recente julgado.

De início ressalto que assiste razão aos recorridos.

Muito embora “
a possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta”,
seja objeto de julgamento vinculado o
Tema nº 961
pelo Pleno do colendo
Superior Tribunal de Justiça
, afetado, desde 2016, à sistemática dos
Recursos Repetitivos
, com determinação de
suspensão nacional
de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos (Art. 1.037, II, CPC), a decisão agravada não ignora tal comando, ao contrário, cita-o expressamente para, ao final, sobrestar a condenação do excepto (ora agravante) em honorários até julgamento em definitivo da matéria pelo c.STJ. Vejamos:

“Outrossim, cabe mencionar que o Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão da tramitação dos processos quanto à “
possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em sede de exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta”
(Tema 961),
motivo pelo qual a condenação supra ficará sobrestada até ulterior decisão da Colenda Corte da Cidadania
.”

A meu ver, a decisão mencionada não contem nenhum vício de nulidade, tampouco descumpre o comando de suspensão determinado no Tema 961/STJ, uma vez que os efeitos da condenação em honorários foram sobrestados até a publicação de Decisão Definitiva sobre a matéria.

O novo Código de Processo Civil brasileiro, de modo expresso, assentou a normatividade do princípio
pas de nullité sans grief
ao enunciar em seu artigo 277 que, “
quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade
”.

Ademais,mesmo se houvesse algum vício, não vislumbro efetivos prejuízos que a decisão agravada, com determinação de sobrestamento da condenação de honorários, possa acarretar à agravante.

A propósito, cito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL ICMS TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL PARA APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO SÓCIO A PERMITIR A INCLUSÃO DE SEU NOME NA CDA POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, QUANDO O SÓCIO É EXCLUÍDO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL, QUE NÃO É EXTINTA AFETAÇÃO RECURSO ESPECIAL Nº 1.358.827 (TEMA 961) - RECURSO PARCILMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. (...). 2. Embora a CDA possua presunção de legitimidade, esta pode ser afastada nos casos em que não foi oportunizado ao sócio a defesa durante o processo administrativo fiscal, havendo violação direta ao contraditório e ampla defesa. 3. Embora nos casos de crédito tributário sujeito a lançamento por homologação seja dispensável o procedimento administrativo para constituição do crédito em relação ao contribuinte, no caso se trata de crédito em desfavor de quem não é o contribuinte, somente sendo possível sua constituição mediante lançamento feito pela Administração através do devido processo administrativo, oportunidade em que serão apuradas as circunstâncias descritas no artigo 135 do CTN. 4. Outrossim, é pacífica a orientação jurisprudencial no sentido de ser cabível a arguição de ilegitimidade do sócio na via de exceção de pré-executividade, mormente quando não há a necessidade de dilação probatória, como ocorre na espécie. 5. A questão sobre a possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando ao sócio e excluído do polo passivo da execução fiscal, foi objeto de afetação
(Tema 961) do Recurso Especial nº 1.358.827.

Determina-se, portanto, a suspensão da decisão agravada na parte que condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios.
6. Agravo de Instrumento parcialmente provido . 7. Agravo Interno prejudicado. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 100170058117, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/10/2018, Data da Publicação no Diário: 17/10/2018).

A decisão que suspende apenas os efeitos da condenação em honorários, a fim de dar efetividade ao comando do art. 1.037, II do CPC aplicado ao Tema 961/STJ é medida que também está sendo adotada e mantida pelas demais Cortes Brasileiras,
verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL TRIBUTÁRIO – INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO – DISSOLUÇÃO IRREGULAR – INOCORRÊNCIA – PARALISAÇÃO TEMPORÁRIA – COMPROVAÇÃO – REGULARIDADE – REDIRECIONAMENTO AFASTADO – TEMA 961 – MATÉRIA COINCIDENTE – SUSPENSÃO. - A comprovação de que a empresa paralisou, temporariamente, suas atividades, com a comunicação aos órgãos competentes, afasta a alegação de que houve sua dissolução irregular. - Suspender-se-ão os processos cuja discussão seja a fixação de honorários, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta (Tema 961/STJ). (TJMG- Agravo de Instrumento-Cv 1.0702.11.052542-6/001, Relator(a): Des.(a) Alice Birchal, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/0020, publicação da súmula em 06/04/2020)
1
.

Processual Civil e Tributário. Execução fiscal. Redirecionamento em face do sócio. Encerramento das atividades da filial da empresa. Dissolução irregular. Inocorrência. Súmula 435, STJ. Inaplicabilidade. Execuções fiscais que devem prosseguir em face da matriz. Precedentes desta Corte. Exclusão do sócio do polo passivo. Fixação de honorários. Exceção de pré-executividade. Determinação de suspensão nacional. Tema 961. Questão acessória. Honorários fixados com exigibilidade suspensa. Agravo de Instrumento provido. (TJPR -1ª C.Cível -0049105-61.2019.8.16.0000-Maringá -Rel.: Desembargador Salvatore Antonio Astuti -J. 03.03.2020)(TJ-PR -AI: 00491056120198160000 PR 0049105-61.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Salvatore Antonio Astuti, Data de Julgamento: 03/03/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/03/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – Acolhimento parcial – Exclusão de juros inconstitucionais, além da participação dos sócios da empresa devedora – Honorários advocatícios – Fixação incabível – Tema de objeto recursal que está afetado ao julgamento pelo C. STJ dos REsp's nºs. 1.358.837/SP, 1.764.349/SP e 1.764.405/SP, sob a relatoria da Ministra Assusete Magalhães - Determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, na forma do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil - Debate que deverá ser revisitado após a decisão do Tema 961 - Decisão mantida. 2. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2251918-98.2018.8.26.0000; Relator (a):Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais -Vara das Execuções Fiscais Estaduais; Data do Julgamento: 20/03/2019; Data de Registro: 20/03/2019).

Pelo exposto,
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

1

Colaciono trecho do Voto do Des. Salvatore Astuti
do TJMG
:
“[...
].
Por fim, observo que o Magistrado a quo, ao determinar a extinção do feito em relação apenas aos sócios da pessoa jurídica contribuinte, fixou honorários a serem pagos pelo Estado de Minas Gerais.

Ocorre que a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais, em exceção de Pré-Executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal (sem extingui-la), está em discussão perante o Superior Tribunal de Justiça, que afetou, em 15/10/2018, os Recursos Especiais nº 1.764.349/SP e nº 1.764.405/SP para julgamento da matéria, sob a sistemática dos recursos repetitivos.

In verbis: Tema 961/STJ: Discute-se a possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta (Primeira Seção do STJ). Assevero que, em decisão proferida em outubro de 2016, nos autos dos recursos supracitados, houve a determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versam sobre a referida matéria (art. 1.037, II, do CPC).
Embora não seja recomendável a suspensão do andamento do feito de origem
- que agora prossegue apenas em relação à pessoa jurídica originalmente obrigada pelo débito -,
cabível a suspensão da eficácia da decisão apenas no capítulo que condena a parte Exequente, ora Agravante, ao pagamento de honorários sucumbenciais - até decisão definitiva do STJ sobre a matéria
.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida e, DE OFÍCIO, determino a suspensão da eficácia da decisão na parte em que condena o Exequente, ora Agravante, ao pagamento de honorários sucumbenciais - até julgamento definitivo do Tema nº 961 pelo STJ”
.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL TRIBUTÁRIO.

EXCLUSÃO
DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO

DE EXECUÇÃO FISCAL
.
ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS. TEMA 961 DO STJ.

DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO. SOBRESTAMENTO DO CAPÍTULO DA DECISÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Não há vício na decisão que suspende o capítulo ou a eficácia da condenação do excepto aos honorários de sucumbência até a decisão definitiva do STJ, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal (a qual não é extinta) por força do Tema 961/STJ afetado aos Recursos Repetitivos.

2)
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.